Tribunal: TJBA
Processo: 8132168-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132168-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LENILDA MOREIRA SALES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO:
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO, QUANDO À NATUREZA RESTRITIVA DO SCR-BACEN. CADASTRO. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. CARÁTER RSTRITIVO DO ALUDIDO CADASTRO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DAS CITADAS MATÉRIAS. VIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8132168-69.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.